Tribunal: CARF
Processo: 15463.720069/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720069/2020-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA DO ROSARIO SARAMAGO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva
comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave e o benefício será considerado a
partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação
a data de início da moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser
atestada na data do correspondente exame médico oficial e somente a partir
desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido
documento expedido por serviço médico particular. Súmula CARF n.o 63. Para
gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720069/2020-35
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 11.823,20, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -
Pensão Alimentícia e Outros, conforme detalhado na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
PENSAO ALIMENTICIA:48009,41 + 4011,32(13 SALARIO) . NAO APRESENTOU
LAUDO MEDICO PERICIAL EMITIDO POR SERIÇO PUBLICO OFICIAL COM O
'CID' DA MOLESTIA GRAVE.
Cientificado do lançamento em 07/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 30/01/2020.
A contribuinte juntou impugnação à fl. 03.
Diz que a moléstia grave foi comprovada por laudos emitidos por serviço público oficial
com o Código CID no 2052.4/9 e com o Código CID 174.9/3 (prevenção de carcinoma
nos seios), entregues no processo junto ao DETRAN/RJ antes do Laudo Pericial
realizado neste mesmo órgão.
Junta, em sua defesa, documentos relacionados à sua doença.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -
Pensão Alimentícia e Outros, tendo-se formalizado contra a contribuinte a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 11.823,20, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Entende a
recorrente, por outro lado, que a pensão alimentícia recebida de seu ex-cônjuge é isenta por ser
portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XXI da Lei no 7.713, de 1988.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
A respeito de moléstia grave, cabe transcrever os seguintes dispositivos legais:
Lei no 7.713, de 22 de Dezembro de 1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

[...]
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);”
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
[...]
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
[...]
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença dePaget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art.
30, § 2o) ;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput ,
inciso XXI);
[...]
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle (Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, caput , e § 1o) .
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão;
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 1o
de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Solução de Consulta Cosit no 220,
de 09/05/2017, publicado no DOU em 12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit no 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de
acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos por entidades privadas, por
não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Às fls. 07/17, a contribuinte juntou diversos documentos, dentre eles uma Declaração do
DETRAN para fins de isenção de IPI, ICMS e IOF; Atestado Médico fazendo referência
às cirurgias pelas quais passou; Laudo Pericial para Fins de Aposentadoria, mas sem os
requisitos previstos pela legislação do imposto de renda; Ofício emitido por Serviço
Público Estadual tratando de sua licença até a aposentadoria; Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro concedendo aposentadoria a partir de 06/10/1997; Atestado Médico
informando que a contribuinte estava se submetendo a um tratamento Psicanalítico em
razão de Mastectomia CID no 2052.4/9 e CID no 174.9/3; Declaração Médica
informando que a contribuinte é portadora de Próteses Mamárias de Silicone; Exame de
Ressonância Magnética das Mamas; Declaração Médica informando que a contribuinte
foi submetida à exerese de tumoração na mama esquerda e mastectomia subcutânea
profilática na mama direita; e Declaração Médica de Cirurgião Plástico.
De acordo com os documentos acima listados, não há dúvida de que a contribuinte foi
acometida de moléstia grave.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

No entanto, nenhum dos documentos correspondem a um Laudo Médico Pericial a
assegurar o direito à isenção do imposto de renda, conforme o artigo 30 da Lei no 9.250,
de 26/12/1995.
Importa dizer que este julgador está vinculado, por força do inciso III do artigo 116 da
Lei no 8.112, de 1990, às disposições normativas, sendo elas, para o caso em análise, as
previstas na Instrução Normativa RFB no 1.500 de 29/10/2014, que, de acordo com o
abaixo, especificam os requisitos do Laudo Médico Pericial.
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Portanto, a contribuinte estaria isenta de imposto de renda em relação a proventos de
aposentadoria ou reforma (inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713, de 22/12/1988), isenta
em relação a valores recebidos a titulo de pensão (inciso XXI do artigo 6o da Lei no
7.713, de 22/12/1988), e isenta em relação à complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão (§ 6o do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 1999), mas desde que apresentasse
à RFB - Receita Federal do Brasil Laudo Médico Pericial exigido pela legislação do
imposto de renda.
Verificando, pois, que falta o Laudo Médico Oficial, conforme previsto no artigo 30 da
Lei no 9.250, de 26/12/1995, c/c o artigo 6o, §§, e incisos, da Instrução Normativa RFB
no 1.500 de 29/10/2014, não é possível rever a Notificação de Lançamento, que apurou
imposto a pagar.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720069/2020-35

Fl. 69
DF CARF MF
Original